Tribunal: CARF
Processo: 16572.000046/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativa, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF n°1.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16572.000046/2008-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.972 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EGNALDO KAZUHISSA NAMBA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONCOMITÂNCIA.
“Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativa, de
matéria distinta da constante do processo judicial”. Súmula CARF n°1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115/119) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 79/83), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de lançamento de imposto de renda da
pessoa física sob o código 0211 no valor R$ 485,74, com multa de mora de 20%
no valor de RS 97,14 e acréscimos legais, em decorrência da revisão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16572.000046/2008-40
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.000046/2008-40

declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2004, ano-calendário
2003 e, efetuado por meio da Notificação de Lançamento de fls. 44/46, lavrado
em 06/02/2008.
A fiscalização, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fls. 45 e 45-verso apurou omissão de rendimentos do trabalho no valor
de R$ 65,62, recebidos da pessoa jurídica FENAE Corretora de Seguros e
Administração de Bens S/A, CNPJ 42.278.473/0001-03. Apurou também
compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
RS 1.458,51, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de
IRRF informado pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal - CEF, CNPJ
00.360.305/0001-04.
No relato da autuação consta que o IRRF é de RS 4.452,96, do
qual deve ser descontado o imposto depositado judicialmente de RS 958,51,
conforme atesta o comprovante de rendimentos.
Cientificado por aviso de recebimento em 18/02/2008 (cópia do AR
de fl. 47), o interessado ingressou em 07/03/2008, por intermédio de procurador
constituído (procuração de fl. 14), com a impugnação de fls. 01/13, acompanhado
da documentação de fls. 14/43.
Na peça de defesa contesta a autuação por compensação indevida
de IRRF, alegando, em síntese, que ajuizou a ação de repetição de indébito
tributário de n° 2003.70.00.0l345-3 na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de
Curitiba-PR, se insurgindo contra a cobrança do imposto de renda sobre verbas
de cunho indenizatório a título de “Licença-Prêmio”, “APIP” e “Abono
Pecuniário de Férias (I/3 de Férias)”, que nesta ação obteve decisão judicial
favorável e, que com base nessa decisão retificou sua declaração de rendimentos.
Sustenta, transcrevendo a ementa e parte do voto, que na decisão
judicial foi conferido o direito à restituição do tributo indevidamente arrecadado
nos últimos dez anos, mediante a retificação das suas declarações de ajuste
anual.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos da FENAE admite que
esqueceu de informar na declaração retificadora os rendimentos auferidos.
Aduz que foi retido pela CEF a título de IRRF o valor de R$
4.452,96 e não somente o valor de R$ 3.494,45 e que a diferença de R$ 958,51 foi
convertido em renda da União; mencionando, ainda, que se descuidou ao
declarar incorretamente o valor de R$ 4.952,96 de imposto retido.
Discorre, citando doutrina, a respeito do “Fato Jurídico
Tributário do Imposto de Renda”, do “Princípio da Capacidade Contributiva”,
do “Princípio da Legalidade”, do “Princípio do Não-Confisco”, da “necessidade
de apurar-se o correto montante levando-se em consideração os reflexos do
Ajuste Anual do Imposto de Renda” e, da “Multa com efeito de Confisco”; para
ao final requerer: (i) o cancelamento da notificação, uma vez que se encontra
amparado por decisão judicial; (ii) a descaracterização e cancelamento da multa
aplicada e (iii) sucessivamente, que se refaça sua declaração de ajuste anual, de
modo “a adequá-la aos moldes da legislação tributária atinente à época da
ocorrência do fato jurídico tributário”.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.000046/2008-40

Os autos vieram para julgamento e, após análise, foram baixados
em diligência (despacho de fl. 59) a fim de que a delegacia de origem verificasse
se já havia ocorrido a conversão dos depósitos judiciais em renda da União..
Em atenção a esta solicitação foi prestada a informação de fl. 64.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO DEFINITIVO.
Considera-se como não-impugnada a matéria da autuação com a qual o
contribuinte concorda expressamente, motivo pelo qual torna-se
definitivo o lançamento efetuado referente a esta matéria.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
DEPOSITADO
JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO HOUVER A
CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO.
Fica impossibilitada a compensação na declaração de ajuste anual do
valor do imposto de renda depositado judicialmente enquanto não
houver a conversão dos depósitos judiciais em renda da União.

A 4a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, assim se manifestando:
(...)
Assim, VOTO para que seja declarado definitivo o lançamento em
relação à matéria não impugnada e para que seja julgado procedente o
lançamento em relação à compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, mantendo-se o imposto suplementar de R$ 485,74, com multa de mora de
20% no valor de R$ 97,14 e acréscimos legais; e que encaminhe-se o processo a
repartição de origem para que adote as providências necessárias, inclusive a
adequação do lançamento caso seja procedida a conversão dos depósitos
judiciais em renda da União.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, requerendo o que segue:
Em face de todo o exposto, requer o contribuinte, a total
obediência ao comando judicial, qual seja a restituição dos valores retidos
indevidamente aos cofres públicos, atualizados até a data do efetivo pagamento;
vez que os valores depositados em Juízo já deveriam ter sido convertidos em
renda da União (doc. anexo) e, caso eventualmente ainda não tenham sido
convertidos, a responsabilidade é única e exclusiva da CAIXA, gestora dos
depósitos judiciais vinculados aos autos, não havendo, portanto, razão alguma
para o contribuinte de boa-fé ser compelido a pagar tributos indevidamente.

É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.972 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16572.000046/2008-40

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/02/2011 (e-fl. 113); Recurso Voluntário
protocolado em 03/03/2011 (e-fl. 115), assinado por procurador legalmente constituído (fl. 15).
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Em sua defesa o recorrente admite que ajuizou ação judicial de “Repetição de
Indébito”, na Justiça Federal.
Devido a este fato, é de ser aplicado a Sumula n°1, deste Colendo CARF.
“Importa renúncia às instancias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativa, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
Assim nesta quadra de entendimento não assiste razão ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital